Tribunal: TJBA
Processo: 8036109-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036109-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Advogado(s)
:
HELDER MASSAAKI KANAMARU

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. REJEITADA. MÉRITO.
RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.

I. Caso em exame

1.
Ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de valores pagos a segurados em decorrência de sinistros causados por danos elétricos. Sentença de procedência no juízo a quo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a análise da prescrição aplicável e da responsabilidade objetiva da concessionária por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica e descargas atmosféricas. A recorrente sustenta a ocorrência de prescrição trienal, enquanto a seguradora defende a aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III. Razões de decidir

3. Em ações regressivas, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, mantendo-se as mesmas regras de consumo aplicáveis à relação original entre consumidor e concessionária (art. 786 do CC).

4. O prazo prescricional a ser aplicado é o quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, considerando que a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, que mantém relação de consumo com a concessionária.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, devendo ser afastadas as alegações de caso fortuito ou força maior, não demonstradas pela apelante.

6. A resolução vigente à época dos fatos (Resolução nº 414/2010 da ANEEL) estabelece a responsabilidade da concessionária por danos elétricos, independentemente de culpa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, pode ajuizar ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, sendo aplicável o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 27 do CDC, e a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF e art. 14 do CDC."

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8036109-87.2022.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e, como apelado,
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.